Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600564-29.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
10/09/2021
Número: 0600564-29.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600564-29.2020.6.16.0048
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600564-
29.2020.6.16.0048 que acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral, julgou
desaprovadas as contas do Partido Social Democrático de Tunas do Paraná, relativas às Eleições
de 2020, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e, em consequência, suspendeu o repasse à Comissão Provisória do
Partido Social Democrático de Tunas do Paraná das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, pelo período de 12 (doze) meses, conforme previsão do art. 74,
§7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas do Partido Social Democrático - PSD,
de Tunas do Paraná/PR, relativas à campanha das eleições municipais de 2020 julgadas
desaprovadas vez que não foram juntados aos autos os extratos das contas bancárias destinadas
à movimentação de Outros Recursos, tal como exigido no art. 53, inciso II, alínea a, da Resolução
TSE nº 23.607/2019; o partido possui débitos de campanha não quitados, seja pelo órgão
municipal, seja pelos seus órgãos regional ou nacional; o partido teve despesas não pagas no
valor de R$ 6.762,90 consistente na Publicidade por Adesivos e de R$ 2.470,00 em publicidade por
materiais impressos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42682
066
10/09/2021 13:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.599

RECURSO ELEITORAL 0600564-29.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - TUNAS DO PARANA /PR
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESPESAS DE CAMPANHA NÃO
QUITADAS. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 100% DAS DESPESAS CONTRAÍDAS. VÍCIO GRAVE.
I M P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. A ausência de apresentação dos extratos bancários de todas as contas de
campanha do partido compromete a regularidade das contas, o que enseja a sua
desaprovação, ressaltando que não houve o fornecimento dos extratos bancários
pelas instituições financeiras, o que impossibilita a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral.

2. A existência de dívidas de campanha não quitadas, sem assunção pelo órgão
partidário regional ou nacional, no valor de R$ 9.232,90, que representa 100% das
despesas contraídas, constitui irregularidade grave, acarretando a desaprovação
das contas.

3. Não há se falar, no presente caso, em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, uma
vez que a irregularidade supera 10% das despesas contraídas, bem como seu
valor absoluto é igualmente superior a R$ 1.064,10, não se enquadrando nas
Num. 42682066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013062103400000041658942
Número do documento: 21091013062103400000041658942

balizas definidas pelo Superior Tribunal Eleitoral.

4. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das
contas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha da
Comissão Provisória do Partido Social Democrático do Município de Tunas do Paraná, relativa às
Eleições de 2020.

O Juízo da 48ª Zona Eleitoral, de Bocaiúva do Sul, julgou desaprovadas as contas
apresentadas em razão da não apresentação dos extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos do Fundo Partidário e de Outros Recursos, bem como pela existência
de débitos de campanha não quitados, seja pelo órgão municipal, seja pelos seus órgãos
regional ou nacional (ID 38992666).

Em suas razões recursais (ID 38992966), o recorrente defendeu a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para julgar aprovadas as contas com
ressalvas, inobstante a existência de despesas não pagas, citando precedentes diversos. Já em
relação aos extratos bancários, informou que apresentou extrato referente à conta destinada à
movimentação do FEFC, demonstrando sua boa fé e que os demais extratos não foram juntados
em razão de dificuldade de ordem contábil. Requereu, assim, a aprovação das contas com
ressalvas e consequente cessação da suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário e do
FEFC.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40066416) opinou pelo não
conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que a
irregularidade compromete a confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

Num. 42682066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013062103400000041658942
Número do documento: 21091013062103400000041658942

a) Da Preliminar de Intempestividade

Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a intempestividade
recursal, sustentando que a intimação ocorreu em 30/6/2021 e a interposição do recurso apenas
em 7/7/2021, extrapolando o prazo legal de 3 (três) dias, nos termos do artigo 85 da Resolução
TSE nº 23.607/20191.

Ao consultar os autos no PJE de primeiro grau, denota-se que, inobstante a
intimação tenha sido lançada na árvore processual em 30/6/2021, a publicação no DJE ocorreu
apenas em 2/7/2021 (sexta-feira), mostrando-se tempestivo o presente recurso interposto em
7/7/2021 (quarta-feira).

Fica afastada, assim, a preliminar de intempestividade.

Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
Num. 42682066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013062103400000041658942
Número do documento: 21091013062103400000041658942

princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral de
órgão partidário municipal no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, em razão da ausência de apresentação de todos os extratos bancários e da existência de
dívidas de campanha, no valor de R$ 9.232,90, que representam 100% das despesas contraídas,
sem assunção pelo órgão regional ou nacional do partido, o que constituem irregularidades
graves (ID 38992666).

c.1) Da Ausência de Documentos Obrigatórios – Extratos das Contas de
Campanha

O artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que é obrigatória a
apresentação dos extratos bancários das 3 (três) contas de campanha:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
Num. 42682066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013062103400000041658942
Número do documento: 21091013062103400000041658942

movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Esses documentos são essenciais para demonstrar toda a movimentação financeira
realizada pelo candidato, com a finalidade de conferir transparência à arrecadação e aos gastos
eleitorais, de modo a garantir a fiscalização das contas.

No caso em análise, de acordo com o parecer técnico (ID 38992466), não foram
apresentados os extratos bancários das contas de campanha destinadas à movimentação do
Fundo Partidário e de Outros Recursos.

Ademais, em consulta ao Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE WEB,
denota-se que as instituições financeiras não enviaram os extratos eletrônicos referentes às
c
o
n
t
a
s

d
o

p r e s t a d o r
:

Assim, diante da ausência de apresentação de todos os extratos bancários
destinados à movimentação da campanha do partido, resta inviabilizada a transparência e o
controle da movimentação pela Justiça Eleitoral, constituindo vício grave que, por si só, já enseja
a desaprovação das contas. Veja-se precedente desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.

[...]

3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir transparência à
movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação e gastos e sua conformidade.

4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições financeiras,
impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

5. Desaprovação das contas.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55588 de
25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
Num. 42682066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013062103400000041658942
Número do documento: 21091013062103400000041658942

29/11/2019)

c.2) Da Existência de Dívidas de Campanha Não Quitadas

A propósito da questão referente às dívidas de campanha, os artigos 33, §§ 1º e 2º,
e 34 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 estabelecem:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia
da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º;
e Código Civil, art. 299).

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de
direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de
contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

[...]

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no
§ 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de
contas do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

Da análise dos artigos acima, denota-se que as despesas de campanha devem ser
quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral ou então os débitos
pendentes podem ser assumidos pelo órgão partidário hierarquicamente superior.

No presente caso, o parecer técnico (ID 38992466) apontou que o prestador teve
despesas não pagas no valor total de R$ 9.232,90, consistente na publicidade por adesivos na
quantia de R$ 6.762,90 e em publicidade por materiais impressos no valor de R$ 2.470,00.

Devidamente intimado, não demonstrou o pagamento nem tampouco comprovou a
assunção da dívida por outro órgão partidário, limitando-se a postular a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Num. 42682066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013062103400000041658942
Número do documento: 21091013062103400000041658942

Contudo, a existência dívidas de campanha não quitadas no valor de R$ 9.232,90,
sem assunção pelo órgão regional ou nacional do partido, que representa 100% das despesas
contraídas, constitui irregularidade grave, acarretando a desaprovação das contas.

Não há se falar, no presente caso, em aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, isso porque a irregularidade supera
10% das despesas contraídas, bem como seu valor absoluto é igualmente superior a R$
1.064,10, não se enquadrando nas balizas definidas pelo Superior Tribunal Eleitoral. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS. DESAPROVADAS. DESPESAS
COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM
RESSALVAS, AS CONTAS DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que representem valor
absoluto diminuto, ainda que o percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação do princípio
da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam 10% do total da
arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas não impede sua
análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto quantitativo descrito acima, há que
se aferir se houve o comprometimento da confiabilidade das contas (aspecto qualitativo).
Consequentemente, mesmo quando o valor apontado como irregular representar pequeno
montante em termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em relação ao
valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 7/5/2020)

Por fim, quanto aos precedentes mencionados nas razões recursais (fls. 6 a 11 do
ID 38992966), referem-se a situações diversas do caso ora em análise, uma vez que mencionam
irregularidades que representam percentuais inferiores a 10% (dez por cento) ou valores
absolutos inferiores a R$ 1.064,10, exatamente conforme jurisprudência acima transcrita, sendo
Num. 42682066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013062103400000041658942
Número do documento: 21091013062103400000041658942

que a irregularidade em julgamento totaliza R$ 9.232,90 e representa 100% das despesas
contraídas. Situações diferentes, portanto, que exigem também soluções distintas.

Há de ser mantida, por tudo isso, a respeitável sentença que julgou desaprovadas
as contas do prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600564-29.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - TUNAS DO
PARANA /PR - Advogados do RECORRENTE: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA
PRADO LABER - PR0092625 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE
BOCAIÚVA DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.

1Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3 (três) dias
contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º).
Num. 42682066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013062103400000041658942
Número do documento: 21091013062103400000041658942

Num. 42682066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 10/09/2021 13:06:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091013062103400000041658942
Número do documento: 21091013062103400000041658942